Tribunal: TJSP
Processo: 2277549-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistencia de relação contratual - Contratos bancário – Antecipação de tutela deferida – Suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Autora – Admissibilidade – Presença dos requisitos legais – Aparência do bom direito – Concessão que não prejudica o Agravante e pode ser eficazmente revertida - Astreintes – Necessidade de imposição

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistencia de relação contratual - Contratos bancário – Antecipação de tutela deferida – Suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Autora – Admissibilidade – Presença dos requisitos legais – Aparência do bom direito – Concessão que não prejudica o Agravante e pode ser eficazmente revertida - Astreintes – Necessidade de imposição para cumprimento da obrigação - Limitação do seu valor global devida – Recurso desprovido – Decisão mantida, com observação.